Tribunal: TJSP
Processo: 1062219-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O VALOR VENAL DE REFERÊNCIA E DETERMINA A ADOÇÃO DO MAIOR DENTRE DOIS VALORES: VENAL PARA FINS DE IPTU OU O DA TRANSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA TRANSAÇÃO DEVE SER FEITA COM BASE NO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O VALOR VENAL DE REFERÊNCIA E DETERMINA A ADOÇÃO DO MAIOR DENTRE DOIS VALORES: VENAL PARA FINS DE IPTU OU O DA TRANSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA TRANSAÇÃO DEVE SER FEITA COM BASE NO IPCA-E.
Segundo orientação adotada por larga maioria no 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal, a base cálculo do ITBI corresponde ao maior de dois valores: o do negócio jurídico celebrado ou o venal do imóvel para fins de IPTU.